Tribunal: TJPA
Processo: 0810423-19.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810423-19.2023.8.14.0000

PACIENTE: DJALMA DOS SANTOS FIGUEIREDO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0810423-19.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO DE ORIGEM: 0800770-06.2020.8.14.0062

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: DJALMA DOS SANTOS FIGUEIREDO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO FÉLIX DO XINGU

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 155 §4º, I e II C/C §1º, do Código Penal.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
FURTO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Não há o que se falar em excesso de prazo tendo em vista que a razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão de determinado feito ou ato processual. Imprescindível a verificação de cada caso em concreto.

2.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime
.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0810423-19.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO DE ORIGEM: 0800770-06.2020.8.14.0062

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: DJALMA DOS SANTOS FIGUEIREDO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO FÉLIX DO XINGU

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 155 §4º, I e II C/C §1º, do Código Penal.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de DJALMA DOS SANTOS FIGUEIREDO, contra ato do Juízo da Vara única da Comarca de São Félix do Xingu.

De acordo com a impetração, o paciente se encontra custodiado desde 23/06/2021, pela prática do crime previsto no artigo 155 § 4º, I e II, cumulado com o § 1°do CPB.

Aduz que teve sua medida preventiva decretada em 19/12/2020, nos autos do processo nº 0800770.06.2020.814.0062.

Alega constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, com ofensa aos princípios da duração razoável do processo, presunção de não culpabilidade e devido processo legal, visto que o demandante se encontra segregado há aproximadamente 02 (dois) anos.

Por essas razões, pugna pela concessão de liminar, para relaxar a medida segregacionista do paciente, e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar o qual foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 07/07/2023, por meio do Ofício nº 06 – GAB/VCSFX (ID 14985956).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor (a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

De acordo com a tese levantada pela defesa, o paciente sofre constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo.

No que concerne essa alegação, é sabido que o entendimento jurisprudencial preleciona que o curso processual deve ser apreciado à luz da proporcionalidade e razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à constatação cronológica do tempo de prisão.

Na questão em análise, não vislumbro ilegalidade da autoridade coatora, visto que não houve motivo causado exclusivamente pelo Juízo ensejando morosidade no andamento processual, visto que de acordo com as informações prestadas pela referida autoridade (Id. 14985956), constata-se que o paciente foi preso em flagrante em 16/12/2020, sendo convertida sua segregação em preventiva, porém, evadiu-se em 25/12/2020. Ato contínuo, a denúncia fora ofertada em 18/01/2021, sendo recebida em 04/02/2021, tendo sido o demandante citado por edital por se encontrar foragido, sendo capturado somente em 21/03/2023.

Outrossim, destaca-se que o coacto que se encontrava em local incerto ou não sabido, foi custodiado em situação flagrancial por novo delito, em outra cidade e não em decorrência do mandado de captura.

Ainda de acordo com as informações, verifica-se que já está designada a audiência de instrução e julgamento.

Ademais, a possível demora no encerramento da instrução que configura constrangimento ilegal, não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e sim, daquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo por parte do Estado.

Nesse sentido, entende este Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CONSTRITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO.
EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO EVIDENCIADO
. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.

1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior. Ordem não conhecida nesta parte.2 -
O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso
. 2.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, tomando apenas o tempo necessário à tramitação regular. 3 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 4 – Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada.

(3135251, 3135251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-05-30)

Ante ao exposto, conheço do presente mandamus e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/10/2023